Tribunal: TJSP
Processo: 1001213-73.2021.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICA DE ENFERMAGEM - COVID-19 - ÓBITO -PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito ora reclamado e, tampouco, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos e o

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICA DE ENFERMAGEM - COVID-19 - ÓBITO -PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausência de demonstração do direito ora reclamado e, tampouco, do necessário e imprescindível nexo de causalidade, entre os fatos e o resultado alcançado, para a caracterização dos alegados danos materiais e morais, passíveis de reconhecimento e reparação. 2. Nexo de causalidade, inocorrente, entre o exercício das atribuições funcionais e o óbito da servidora pública Municipal, em razão da contaminação por COVID-19. 3. Insuficiência das provas produzidas nos autos para a comprovação do evento, por ausência ou falha na prestação do serviço público. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.